Tribunal: TJDFT
Processo: 0752765-57.2018.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0752765-57.2018.8.07.0016 EMBARGANTE: JOELMA PAZ DE SOUZA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal – CF/88 (ID 17345088) contra acórdãos proferidos pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foram assim ementados: JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE ENFERMEIRO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. CANDIDATO APROVADO E CLASSIFICADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A parte autora se insurge contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial para determinar ao Distrito Federal sua imediata nomeação e posse no cargo de enfermeiro da Secretaria de Estado de Saúde do DF em razão de aprovação em concurso público, na colocação de no 1.220a, regido pelo edital Edital no 01 - SEAP/SED-NS de 2014. Recurso próprio, regular e tempestivo. Contrarrazões apresentadas. 2. A autora, em suas razões recursais, aduziu que a contratação temporária ou terceirizada de enfermeiros durante o prazo do concurso convola a mera expectativa de direito dos aprovados em direito subjetivo à nomeação, ainda que fora do número de vagas prevista em edital, conforme já decidido pelo STF no RE 837.311/PI. 3. A aprovação no concurso público fora das vagas previstas no edital do certame gera mera expectativa de direito. O direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: (i) quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; (ii) quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; (iii) quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima. Tese de repercussão geral fixada no RE 837.311/PI. 4. O caso concreto não se encaixa nas exigências acima, porque a autora não foi aprovada dentro no número de vagas do edital (218), não houve inobservância da ordem de classificação e nomeação, ainda que existam vagas em aberto a serem preenchidas pela Administração. 5. A alegação de contratação de terceirizados não é suficiente para convolar a mera expectativa de direito à nomeação dos candidatos aprovados fora do número de vagas previstas no edital em direito subjetivo à nomeação. A alegação de contratação de terceirizados sob o regime celetista pelo IHBDF ainda na vigência do certame em que a autora logrou aprovação não merece ser acolhida. No caso concreto, a contratação de terceirizados não se revestiu de ilegalidade que pudesse ensejar o direito subjetivo de nomeação da recorrente. 6. O Instituto Hospital de Base do DF (IHBDF) foi criado diante da autorização conferida pela Lei no 5.899/2017, com natureza de serviço social autônomo e autonomia para contratação e administração de pessoal, sob regime celetista. Portanto, trata-se de pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos, de interesse coletivo e de utilidade pública, com o objetivo de prestar assistência médica qualificada e gratuita a população e de desenvolver atividades de ensino, pesquisa e gestão no campo da saúde, em cooperação com o Poder Público. A administração pública federal, estadual e municipal têm instituído serviços sociais autônomos como forma de organização da gestão de atividades próprias. O Supremo Tribunal Federal reconheceu a possibilidade de instituição de Serviços Sociais Autônomos, como pessoa jurídica de direito privado criada para fins de prestação de serviços públicos de cooperação com o Estado, inclusive, para atuar na prestação de assistência médica qualificada (ADI 1.864/PR e RE 789874). 7. Os Serviços Sociais Autônomos não integram a administração pública direta ou indireta, de sorte que não se submetem aos regramentos constantes dos artigos 19, incisos II e IX; 22, § 3o; 26; 28; 60, inciso XIV, 80, 149, §§ 7o e 8o, 151, inciso I, 157, § 1o, incisos I e II, 186, inciso I, 204, § 2o e 214, todos da Lei Orgânica do Distrito Federal. 8. Além disso, "não se trata de substituição de funções que poderiam ser exercidas por servidores por pessoal terceirizado, mas sim de parcerias firmadas junto com a rede particular ou paraestatal para garantir o acesso da população aos serviços de saúde quando do exaurimento da rede pública de saúde.". 9. Portanto, a contratação de enfermeiros temporários não configura preterição da parte autora, conforme já decidiu o STF ao interpretar o art. 37, IX, da CF/88, o qual autoriza que a Administração Pública contrate pessoas, sem concurso público, tanto para o desempenho de atividades de caráter eventual, temporário ou excepcional, como também para o desempenho das funções de caráter regular e permanente, desde que indispensáveis para suprir uma demanda eventual ou passageira, como as que surgem quando os servidores efetivos estão em gozo de licenças ou afastamentos. Precedente: PARTIDO DA FRENTE LIBERAL - PFL versus PRESIDENTE DA REPÚBLICA E CONGRESSO NACIONAL (ADI 3068, Relator (a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator (a) p/ Acórdão: Min. EROS GRAU, Tribunal Pleno, julgado em 25/08/2004, DJ 23-09-2005 PP-00006 EMENT VOL-02206-1 PP-00132 REPUBLICAÇÃO: DJ 24-02-2006 PP-00007). 10. Nesse contexto, o Poder Judiciário não pode impor que a Administração Pública assuma as despesas com contratação de servidores efetivos, cuja atribuição encontra-se no juízo de conveniência e de oportunidade da própria Administração. 11. Por fim, o pedido para exibição dos contratos temporários não merece prosperar, pois, ainda que fossem exibidos, não teriam aptidão para comprovar a suposta preterição da parte autora. Ressalta-se que a própria Constituição prevê a possibilidade de contratação temporária para prover carências temporárias decorrentes de afastamentos legais de servidores. Ainda, por se tratar de documentos públicos, caberia à autora trazê-los aos autos, bem como a comprovação de que o referido instrumento estaria violando o princípio constitucional do concurso público. O ônus dessa prova não pode ser transferido ao requerido, diante da presunção de legitimidade dos atos administrativos. 12. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. 13. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de custas e honorários advocatícios em favor do recorrido, estes últimos fixados em 10% sobre o valor corrigido da causa. Suspensa, no entanto, a exigibilidade de tais verbas, ante a gratuidade de justiça deferida. 14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95. (Acórdão 1233132, 07527655720188070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 4/3/2020, publicado no DJE: 10/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE ENFERMEIRO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. CANDIDATO APROVADO E CLASSIFICADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. Recurso próprio, regular e tempestivo. 2. Os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão quando presente alguma contradição, obscuridade, omissão ou erro material, o que não se observa na decisão recorrida, não se prestando os embargos a rediscutir o mérito da decisão, isto na forma do art. 48 da Lei 9.099/95 e art. 1.022 do CPC/2015. 3. A embargante autora se insurgiu quanto ao não provimento de seu recurso inominado, sob a alegação da existência de omissão no acordão embargado. Afirma que o sistema de saúde do Distrito Federal é precário e necessita da contratação de servidores públicos. Prequestiona a matéria. 4. Não prosperam tais alegações, porque o que se vê é a tentativa de rediscussão da matéria, isto em razão do inconformismo da parte autora com o resultado do julgamento realizado por esta Turma, que negou provimento a seu recurso. 5. Em nome da Teoria dos Freios e Contrapesos, não cabe ao Poder Judiciário substituir a Administração Pública em suas decisões internas sob pena de violação do princípio da separação de poderes. A exceção aplica-se somente em caso de latente violação à lei pela Administração Pública, o que não é o caso em tela, que é de candidato aprovado fora do número de vagas que pleiteia nomeação como um direito subjetivo. 6. Não há irregularidade nos autos a merecer qualquer reforma. Também não há omissão no Acórdão, que analisou detidamente os fundamentos apresentados pelas partes. 7. Para fins de prequestionamento, é dispensável a menção expressa de todos os dispositivos legais tidos por violados, bem como de todas as teses aplicáveis à espécie. 8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. 9. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no art. 46 da Lei 9.099/1995. (Acórdão 1253575, 07527655720188070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 1/6/2020, publicado no DJE: 12/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Analisando os requisitos de admissibilidade, tem-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo dispensado, por ser a recorrente beneficiária da justiça gratuita. A recorrente sustenta que o acórdão violou o art. 37, II, da CF/88, sob a alegação de que a ocupação de cargo público somente pode se dar mediante concurso público e não por terceirizados. Aduz ter direito subjetivo à nomeação devido à suposta preterição, mesmo que aprovada dentro do cadastro de reserva. No entanto, o recurso não merece ser admitido, porquanto o acórdão recorrido está em conformidade com o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no RE 837311/PI, paradigma correspondente ao Tema n. 784 (“direito à nomeação de candidatos aprovados fora do número de vagas previstas no edital de concurso público no caso de surgimento de novas vagas durante o prazo de validade do certame”). Confira-se: O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: I – Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; II – Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; III – Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima. [Tese definida no RE 837.311, rel. min. Luiz Fux, P, j. 9-12-2015, DJE 72 de 18-4-2016, Tema 784.] Ademais, registre-se que divergir do entendimento firmado nos acórdãos recorridos exigiria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário, nos termos do verbete sumular n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Ante o exposto, nos termos do art. 1.030, I, “a”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao presente recurso extraordinário. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 9 de setembro de 2020. ARNALDO CORRÊA SILVA Juiz de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF